Tribunal: TJBA
Processo: 0700840-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 0700840-19.2021.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Edjane dos Santos Defensor Público: Dr. Juarez Angelin Martins Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Carlos Artur dos Santos Pires Origem: 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INALBERGAMENTO. HABITUALIDADE DELITIVA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO REFERIDO PRINCÍPIO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INALBERGAMENTO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVAE A CONFIGURAR A CONSUMAÇÃO DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. ENUNCIADO DA SÚMULA 582, DO STJ. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Edjane dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que a condenou às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, cuja especificação e forma de execução deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 83553046): “[...] Deflui do inquérito policial ínsito que, no dia 09 de agosto de 2020, por volta das 14:00 horas, na Avenida Edgard Santos, Cabula, policiais militares em ronda na localidade notaram o nervosismo de duas mulheres com a aproximação da guarnição e resolveram abordá-las, estando a ora denunciada em companhia de CLEONICE GOMES CONCEIÇÃO, localizando-se com ambas diversos produtos, dentre os quais objetos de higiene pessoal, carnes e peças de vestuário, acondicionados em sacolas plásticas. Ao serem indagadas sobre a origem dos referidos itens, as abordadas apresentaram versões contraditórias, vindo, no local, a confessarem que os itens se constituíam em produto de furtos por elas praticados, naquela mesma data, nos estabelecimentos comerciais J.M ALIMENTOS, localizado em Narandiba, e no açougue IMPÉRIO DAS CARNES, situado no bairro do Imbuí e na Loja TÔ NA MODA, situada na Boca do Rio. Consta dos autos que, de posse da informação, os policiais militares deslocaram-se até o açougue IMPÉRIO DAS CARNES, situado na rua Jaime Sponick, bairro do Imbuí, onde restou apurado que, naquele dia, por volta das 12h:30min, a denunciada, agindo mediante prévio ajuste de vontade com CLEONICE GOMES CONCEIÇÃO, cada uma delas de posse de sacolas plásticas, de lá subtraíram duas peças de picanha e um pacote de linguiça tocascana, acondicionando-os nas sacolas, ação presenciada por um cliente do estabelecimento, que comunicou ocorrido ao gerente, inclusive detalhando que uma das mulheres portava uma tornozeleira eletrônica. Na mesma diligência, os policiais dirigiram-se ao Mercadinho JM Alimentos, situado em Narandiba, o proprietário do estabelecimento confirmou aos integrantes da guarnição que, naquela mesma data, pela manhã, duas mulheres haviam subtraído do seu comércio 06(seis) frascos de alfazema, 16(dezesseis) unidades de desodorante, marca Rexona e Dove, um frasco de baygon e uma caixa de chá, produtos localizados em poder da denunciada e sua comparsa, todos restituídos ao estabelecimento. Os produtos apreendidos com as indigitadas senhoras, autuadas em flagrante pela prática do crime de furto, encontram-se relacionados no auto de apreensão de fls. 06 do IP, não restando esclarecida a confessada subtração das peças de vestuário. Assim procedendo, incidiu EDJANE DOS SANTOS na prática do delito descrito no art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro, [...].”. Consta da quota anexa a peça acusatória que: "Noutro sentido, deixa-se de oferecer denúncia em desfavor da indiciada CLEONICE GOMES CONCEIÇÃO, em razão das consequentes tratativas para celebração de ANPP." (Id 83553046) III – Irresignada, a defesa interpôs Recurso de Apelação (Id. 83555511), requerendo, em suas razões (Id. 83555515), a absolvição, ou aplicação do princípio da insignificância, ou ainda o reconhecimento da tentativa. IV – A materialidade e autoria delitivas restaram, suficientemente, comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 83553047, pág. 06), as declarações da vítima José Remir dos Santos Júnior e os depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação, CAP/PM Rodrigo Barbosa Silva Farias, SD/PM Ismar Rocha de Oliveira e SD/PM Alexandrino Neves Cardoso Silva (PJe Mídias). V – Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nessa esteira: STJ, AgRg no AREsp 1054663/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016. VI – No seu interrogatório policial, a Apelante Edjane dos Santos confessou a prática delitiva, afirmando que “[...] pegou dois pacotes de carne, ou seja, furtou, para fazer um churrasco para o seu pai; [...]” (Id. 83553047), negando ter realizado a subtração ilícita dos demais bens encontrados pelos Policiais Militares. A Apelante não foi ouvida em Juízo, pois decretada sua revelia (vide sentença, Id. 83555500). VII – Não merece acolhimento o pedido defensivo de aplicação do princípio da insignificância. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a habitualidade delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do pequeno valor do bem subtraído. Confira-se: STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.817.861/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, ulgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025; STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 811.161/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023). Conforme destacou a Magistrada a quo, na sentença (Id. 83555500): “[...] Em alegações finais, a defesa requereu a absolvição da acusada através do reconhecimento da insignificância do valor do bem, pedido o qual resta indeferido por ausência de suporte fático. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar o fato atípico, se perfaz mediante o preenchimento de quatro requisitos, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Entretanto, na hipótese, verifica-se que a ré responde à outras duas ações penais de nº 8021914-97.2022.8.05.0001 e nº 0508885-30.2020.8.05.0001, ambas pelo crime de furto majorado, caracterizando, assim, a reiteração criminosa, razão pela qual não se pode considerar tal comportamento como de reduzido grau de reprovabilidade ou com ausência de periculosidade social, o que culmina no afastamento do princípio da insignificância. [...].”. (grifo acrescido). VIII – Tampouco merece acolhimento o pleito de reconhecimento da tentativa. Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena correspondente à tentativa, melhor sorte não assiste à Defesa. O acervo probatório demonstra que a Ré obteve a posse da res furtiva, não havendo dúvidas acerca da conclusão do iter criminis próprio do delito patrimonial que lhe fora imputado. Predomina nos Pretórios Superiores a teoria da amotio ou apprehensio, de acordo com a qual, para a consumação do roubo, basta o apoderamento da coisa pelo sujeito ativo (inversão do título da posse), sendo dispensável que aquela seja deslocada por este da esfera de vigilância de quem foi subtraída e, mais ainda, que se passe a exercer os poderes inerentes à propriedade de forma mansa e pacífica. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o referido entendimento consoante a Súmula nº 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”. IX – Assim, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação da Apelante pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. X – Passa-se, a seguir, à análise do procedimento dosimétrico. Quanto à dosimetria, verifica-se que a Juíza a quo fixou as penas-base de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na etapa intermediária, não foram encontradas circunstâncias agravantes, reconhecendo-se que a Acusada, no seu interrogatório policial, confessou a prática delitiva, fazendo jus à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Entretanto, considerando-se o disposto na Súmula nº 231/STJ, as penas foram mantidas no seu patamar mínimo, qual seja, de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e tornadas definitivas, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas. Consta que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, cuja especificação e forma de execução deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e medidas Alternativas, não havendo necessidade de reparos. XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id. 84217989). XII – APELO CONHECIDO e IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700840-19.2021.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante, Edjane dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.